Tribunal: TJMT
Processo: 1060106-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060106-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 415.225.321-53 (RECORRENTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1060106-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1060106-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Jose Fernando de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) VÁLIDO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência do débito objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a cobrança de gerada a título de refaturamento de energia impugnada pela parte consumidora é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade da cobrança questionada, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A parte consumidora questionou o refaturamento gerado pela empresa e, na fase de instrução processual, a recorrente não apresentou Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) assinado pela parte consumidora, ferindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança de refaturamento de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de comunicação à consumidora viola o exercício do contraditório e da ampla defesa, prejudicando a parte de participar do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1060106-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1060106-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Jose Fernando de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 341964409):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência do débito gerado a título de refaturamento e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 341964410): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1060106-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1060106-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Jose Fernando de Oliveira

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos constantes dos autos, observa-se que o autor afirma ser titular da unidade consumidora no 6/772937-9, vinculada ao fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária reclamada, ora recorrente.

Relata o consumidor que, no decorrer do ano de 2025, após ter firmado parcelamento de débitos pretéritos junto à concessionária, acreditava estar em situação regular perante a empresa fornecedora de serviço.

Todavia, foi surpreendido com a emissão de fatura de
“recuperação de consumo
” no valor de R$ 2.004,64 (dois mil e quatro reais e sessenta e quatro centavos), cobrança que não lhe havia sido previamente informada no momento da negociação e que destoava da normalidade das cobranças anteriores.

Sustenta o autor que a referida cobrança é indevida e unilateral, porquanto não houve informação prévia que justificasse a referida cobrança.

Alega, ainda que, ao buscar esclarecimentos junto à concessionária acerca da natureza da cobrança, não obteve resposta satisfatória, sendo informado apenas acerca da necessidade de quitação do valor para regularização da unidade consumidora, sob pena de suspensão dos serviços.

Aduz que, diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, serviço público essencial e indispensável, viu-se compelido a efetuar o pagamento do valor exigido, circunstância que, segundo sustenta, caracteriza pagamento indevido realizado sob evidente situação de constrangimento.

Assevera, que a concessionária não demonstrou de forma clara e técnica a origem da cobrança de recuperação de consumo, tampouco comprovou a realização de procedimento administrativo regular apto a justificar o valor lançado.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a controvérsia instaurada decorre da cobrança unilateral de valor a título de recuperação de consumo, sem demonstração inequívoca da licitude do procedimento que teria apurado eventual irregularidade na medição de energia elétrica.

Nesse contexto, cumpre destacar que a parte autora sustenta que não lhe foram apresentados documentos técnicos que evidenciassem a efetiva irregularidade no sistema de medição, para justificar o refaturamento gerado pela companhia de energia.

Ressalte-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, os princípios e normas previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Nota-se o que determina o artigo 252 da resolução normativa 1000/2021 da ANEEL.

“Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.”

Contata-se que a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Mediante a irregularidade da fatura, aliada à ausência de oportunidade do exercício do contraditório, não se tem como comprovada a regularidade da cobrança discutida, tornando-se, portanto, inexigíveis as faturas objeto da lide.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026